Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-20.2013.8.11.0100
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001160-20.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO SANTANA (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE CORREIA - CPF: 962.101.251-15 (APELANTE), JOSE COELHO - CPF: 378.475.201-25 (VÍTIMA), JOSE AURO DOS SANTOS - CPF: 370.408.049-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 039.736.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

V.V.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ESPECIAL VALOR PROBANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS ACUSADOS – POSTERIOR RETRATAÇÃO EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
–
NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – ÍNSITO À SUBTRAÇÃO – ACÓRDÃO DO STJ – AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL –
3) RECURSO DESPROVIDO
, REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO
.

1)

Não há como acolher o pleito que visa à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações das vítimas, que possuem especial valor em crimes desta natureza, assim como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, em ambas as fases processuais.

2)

De acordo com os arts. 5o, inciso XLVI, 93, inciso IX, da CF, c/c 59 do CP, o juiz é obrigado fundamentar concretamente a pena-base, expondo os motivos e circunstâncias pelas quais a eleva, sob pena de ofensa aos postulados da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, não sendo suficiente para negativar as consequências do crime, o fato dos bens não terem sido recuperados, conforme entendimento do STJ:
“As
consequências
do crime não desbordam das próprias ao crime de
roubo
, pois o prejuízo suportado pelas vítimas é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o
bem
não ter sido
recuperado
não justifica a valoração negativa de tal vetor”.
(STJ, HC n.o 354.978/RN).

3)

Recurso desprovido, com redução da pena-base de ofício, de acordo com o parecer.

R E L A T Ó R I O

V.V.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Marcelo Santana e Carlos Alexandre Correia
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1160-20.2013.811.0100, Código: 52749, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que julgou procedente a pretensão ministerial para:

a) condenar
Marcelo Santana
à pena de
12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (por duas vezes), e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, c/c o art. 70 do CP
;

b) condenar
Carlos Alexandre Correia
à pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e 114 (cento e dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (duas vezes), c/c o art. 71 do CP
.

Inconformados, em suas razões recursais (Id. 20486976), os apelantes sustentam que as provas são insuficientes e frágeis para ensejar um édito condenatório, razão pela qual buscam a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (Id. 20486981 e 20487965), requer o Ministério Público, que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

O parecer (Id. 25681485-TJ/MT) da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino é pelo desprovimento do apelo,
“manifestando-se pelo decote das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e consequências do crime, readequando-se a pena-base para menor, com a extensão dos efeitos ao réu Luan Lucas dos Santos”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020